Tribunal: CARF
Processo: 10850.901738/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.901738/2008-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.288 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
ELETRO METALÚRGICA CIAFUNDI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Estando presentes os requisitos formais previstos nos atos normativos que
disciplinam a compensação, que possibilitem ao contribuinte compreender o
motivo da sua não homologação, não há que se falar em nulidade do despacho
decisório por cerceamento de defesa.
DECADÊNCIA. DIREITO DE EFETUAR A GLOSA DE CRÉDITOS.
O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da
compensação e do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de
averiguar a liquidez e a certeza do crédito do sujeito passivo e a obstruir a
glosa de créditos indevidos tomados pela contribuinte.
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO
OCORRÊNCIA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação
nos termos do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996.A decadência não se aplica a
débitos legalmente confessados mediante declaração de compensação.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
RESSARCIMENTO DEFERIDO PARCIALMENTE. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
A insuficiência no direito creditório reconhecido acarretará a não homologação
da compensação quando a certeza e liquidez do crédito pleiteado não restar
comprovada através de documentação contábil e fiscal apta a este fim.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.901738/2008-02
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.288 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901738/2008-02

Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem representar o ocorrido até o presente momento, colaciono o relatório do
acórdão no 10-53.990, da 3a Turma da DRJ de Poeto Alegre, de 05 de março de 2015:
O interessado apresentou a manifestação de inconformidade tempestiva (fls. 03 a 14),
protocolizada em 20 de janeiro de 2010, instruída com os documentos das fls. 15 a 37 e
43 a 248, contestando o Despacho Decisório Eletrônico (DDE) No de Rastreamento
854524833, da fl. 38, emitido em 10 de dezembro de 2009 pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em São José do Rio Preto. A ciência do DDE ocorreu em 21 de
dezembro de 2009, segundo consta na fl. 42.
O DDE objeto da inconformidade não reconheceu parte do crédito demonstrado no
Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) no 38227.12306.130804.1.3.01-0556, em que foi solicitado/utilizado, a
título de ressarcimento do IPI , referente ao segundo trimestre de 2004, o valor de R$
204.999,76, considerando legítimo o valor de R$ 3.850,09, pela constatação de que o
saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado e pela ocorrência de
reclassificação de créditos considerados passíveis de ressarcimento para não passíveis
de ressarcimento. Segundo o mesmo DDE, o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual foi
homologada parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP acima e não
foram homologadas as compensações declaradas nos PER/DCOMP no
06147.61607.040305.1.3.01-0496,
19571.64776.150904.1.3.01-1992
e
00726.45276.141004.1.3.01-3420. Pela não homologação das compensações, concluiu
também pela exigência da parte não compensada dos débitos ali declarados, com os
respectivos acréscimos legais.
Como preliminar, defende a “ilegalidade do processo de fiscalização e a nulidade do
auto de infração”. Defende que qualquer processo punitivo deve ser baseado em
documento de instauração, que contenha a exposição minuciosa dos fatos considerados
ilícitos, bem como todos os elementos essenciais à identificação da suposta infração.
Complementa o argumento defendendo tratar-se dos princípios constitucionais do
devido processo legal e o do contraditório e ampla defesa.
Copia-se aqui, para maior clareza, os argumentos apresentados pela interessada:
“2.4- Cumpre mencionar que as alegações contidas no despacho decisório são
unilaterais e sem nenhum fundamento legal, pois essas suposições foram realizadas
arbitrariamente:
1)- em primeiro lugar, por ignorar o procedimento fiscalizatório MPF n.° 08.1.07.00-
2008-01668-5 (doc. 6), onde restou apurada a legalidade das compensações nos limites
permitidos;
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.288 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901738/2008-02

2)- em segundo lugar, os próprios demonstrativos da SRFB disponibilizados na internet
conflitam com as disposições do despacho decisório recorrido;
3)- em terceiro lugar, os demonstrativos disponibilizados para download na internet
conferem com os livros fiscais (RAIPI) da recorrente, o que também comprova a
certeza das compensações, não havendo qualquer diferenças(sic);
4) - em quarto lugar, há que se destacar a nulidade do despacho decisório, realizado
arbitrariamente, sem acompanhamento da recorrente e ou qualquer outro responsável,
o que gera por conseqüência sua ineficácia desde o nascedouro.”
Culminou defendendo não haver, no despacho decisório, precisão nos elementos
necessários à sua defesa, nem as normas supostamente infringidas, razão pela qual
entendeu tratar-se de preterição ao direito de defesa, com a consequente nulidade do
despacho.
Defendeu a ocorrência da decadência, sem, no entanto, citar quais débitos foram por ela
atingidos.
No mérito, defendeu a correção de seus procedimentos, citando parte das conclusões do
Termo de Encerramento de Ação Fiscal de fl. 48 a 50 como endosso de seu argumento.
A interessada defende ter havido divergência entre os dados do despacho decisório,
especificamente nas colunas “saldo credor do período” e “menor saldo credor”.
Afirma que o demonstrativo disponível na internet possui os saldos corretos, que
conferem com o levantamento efetuado e com os dados transcritos no Livro Registro de
Apuração do IPI (RAIPI).
Passou a citar princípios de administração pública, afirmando ter sido ofendido o
princípio da impessoalidade.
Em sua conclusão, solicitou a realização de prova pericial, consistindo esta de
verificação da documentação fiscal e contábil da interessada, com a finalidade de
averiguar os valores compensados e a existência de créditos para compensação.
Solicitou também a juntada posterior de documentos, sem especificá-los.
Por fim, reiterou fosse acolhida a manifestação, com a decretação da nulidade do
despacho decisório e, no mérito, o cancelamento do mesmo.
É o relatório.
O acórdão do qual foi retirado o relatório acima, julgou parcialmente procedente o
pedido da recorrente, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
PER/DCOMP. VERIFICAÇÃO ELETRÔNICA. RESSARCIMENTO DO IPI.
IMPOSSIBILIDADE.
A reclassificação do saldo credor passível de ressarcimento para não passível de
ressarcimento impede o uso deste saldo em conformidade com o disposto nos arts. 73 e
74 da Lei no 9.430, de 1996.
PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS E DOCUMENTOS.
A interposição da impugnação instaura o litígio e consubstancia o momento processual
adequado para a apresentação das razões e das provas escritas em que se fundamenta,
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.288 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901738/2008-02

admitindo-se, excepcionalmente, a juntada de novos documentos escritos em momento
posterior somente nas hipóteses de que tratam os §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto no
70.235/72 (acrescentados pelo art. 67 da Lei no 9.532/97), não aplicáveis ao caso em
pauta.
ÔNUS DA PROVA.
Ao peticionário cumpre a instrução dos autos e o ônus da prova de suas alegações,
respaldado nos respectivos documentos fiscais e contábeis.
DECADÊNCIA.
DÉBITOS
CONFESSADOS
EM
PER/DCOMP.
NÃO
OCORRÊNCIA
A decadência não se aplica a débitos legalmente confessados mediante declaração de
compensação.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. OCORRÊNCIA EM 5 ANOS A CONTAR DA
TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP
A decadência não se aplica a débitos legalmente confessados mediante declaração de
compensação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão acima mencionada, a recorrente interpôs recurso
voluntário onde repisa os argumentos outrora trazidos na manifestação de inconformidade.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF e distribuído para minha
relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
Conforme observado no relatório acima, o presente processo trata de pedido de
ressarcimento de crédito de IPI, apurado no segundo trimestre de 2004, sendo parcialmente
deferido.
A presente matéria foi objeto de apreciação no acórdão no 3303-000.313, de lavra
do I. Conselheiro Marcos Antonio Borges, processo no qual figura como parte a recorrente, e,
por comungar do entendimento ali esposado, peço vênia para utilizar as razões de decidir como
minhas, vejamos:
(...)
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.288 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901738/2008-02

Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade no despacho decisório por
ausência de fundamentação e o conseqüente cerceamento ao direito de defesa
entendo que não assiste razão à recorrente.
O instituto da compensação está previsto no artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de
2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
In casu, o contribuinte apresentou declaração de compensação vinculada a Pedido de
Ressarcimento de IPI, conforme disposto nas normas regulamentadoras.
As compensações foram homologadas parcialmente, segundo o despacho
decisório inicial, pois constatou-se que o saldo credor passível de ressarcimento é
inferior ao valor pleiteado e pela ocorrência de reclassificação de créditos
considerados passíveis de ressarcimento para não passíveis de ressarcimento.
A fundamentação da homologação parcial da compensação pleiteada reside no
cotejo entre as próprias declarações apresentadas pelo contribuinte e os
documentos apontados como origem do direito creditório. A analise eletrônica do
PERDCOMP se deu com base nas declarações ativas quando da apresentação do
mesmo.
Uma vez que o direito creditório foi insuficiente, a compensação foi parcialmente
homologada e o sujeito passivo foi cientificado e intimado a efetuar o
pagamento dos débitos indevidamente compensados com os respectivos acréscimos
legais.
Tal procedimento, conforme o disposto no aludido diploma legal, foi disciplinado pela
Receita Federal através de diversas Instruções Normativas ao longo do tempo,
não se verificando no despacho decisório combatido qualquer inobservância das
formalidades ali prescritas, não caracterizando assim o alegado vicio de forma
que poderia levar a eventual invalidade do ato administrativo.
Conforme relatado na decisão recorrida, as causas da homologação parcial foram
comunicadas ao recorrente (insuficiência de saldo credor passível de
ressarcimento, reclassificação de créditos) e os demonstrativos indicados no DDE,
obtidos na internet, conforme a própria manifestante juntou ao processo, detalham
cada uma das causas do indeferimento parcial (fls. 39 a 40), além do relatório
dafiscalização, disponível na internet onde a interessada obteve as cópias dos
demonstrativos citados.
Não resta caracterizada a nulidade se o impugnante, a partir do despacho decisório e
demonstrativos anexos, assimila as conseqüências do fato que deu origem à
rejeição da compensação, que lhe possibilitem saber quais pontos devem ser
esclarecidos em sua defesa, para comprovação de seu direito creditório.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.288 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901738/2008-02

Ademais, não há que se cogitar em nulidade do despacho decisório: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação legal e motivação;
(ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art.
59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando o processo administrativo proporciona plenas
condições do exercício do contraditório e do direito de defesa, possibilitandoà
recorrente a produção de argumentos e provas que pudessem refutar a apuração
do direito creditório apresentada nos demonstrativos integrantes do despacho
decisório.
Igualmente não vislumbro a omissão aventada na decisão recorrida uma vez que o
julgador não está obrigado a analisar e rebater todas as alegações da parte, bem
como todos os argumentos sobre os quais suporta a pretensão deduzida, bastando
apenas que indique os fundamentos suficientes à compreensão de suas razões de
decidir.
Quanto a alegação de decadência, por se tratar de um prazo para o exercício de
um direito e, sendo o pedido de ressarcimento cumulado com compensação de
iniciativa do contribuinte, não se aplicaria a débitos legalmente confessados
mediante declaração de compensação. O que se poderia aventar é a ocorrência
de homologação tácita da Dcomp apresentada.
A Lei 9430/96 no § 5o do art. 74 prevê o prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da
entrega da declaração de compensação, para a homologação da compensação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003
Conforme o disposto nos arts. 44, § 2o da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de
dezembro de 2005, vigente à época dos fatos:
Art. 44. [...].
[...].
§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contados da data da entrega da Declaração de Compensação.
[...].
De sorte que o PERD/COMP 00107.27250.040305.1.3.01-9962, transmitida em
04/03/2005, se encontrava dentro do prazo para homologação ou não da compensação
requerida quando da ciência do despacho decisório, em 21/12/2009, não sendoatingida
pela homologação tácita de que tratou o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Quanto ao mérito, alega a recorrente que os demonstrativos disponibilizados pelo fisco
na internet comprovam que os valores foram corretamente compensados e que o Termo
de Encerramento de Ação Fiscal constante nos autos atestaria a suficiência dos saldos
credores para as compensações.
Para comprovar essas divergências anexa as seguintes planilhas:
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.288 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901738/2008-02

Sustenta que essas incorreções no saldo credor teriam prejudicado os seu pleito.
A decisão recorrida assim se manifestou:
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, tem-se que há duas formas de utilização,
excludentes entre si, do saldo credor do IPI passível de ressarcimento, cujo momento de
apuração é o final de cada trimestre. Em primeiro lugar, utiliza-se na escrita, para abater
débitos escriturais do próprio IPI. Remanescendo créditos, poderá o saldo credor ser
objeto de pedido de ressarcimento, para recebimento do valor em espécie ou em
compensação com outros tributos (artigos 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996).
No caso em que se analisa, constata-se que a interessada não diferenciou osaldo credor
de IPI passível de ressarcimento do saldo credor não passível de ressarcimento,
lembrando que o primeiro é somente aquele previsto no art. 11 da Lei no 9.779/99. O
resultado disso é que a fiscalização, embora concorde com o saldo credor de IPI total,
procedeu à reclassificação de créditos, resultando em diferença no saldo credor passível
de ressarcimento.
A coluna “d” –Reclassificação de Créditos, do Demonstrativo de Créditos e Débitos
(Ressarcimento do IPI) mostra isso.
É de se destacar que, ao contrário do que afirma a manifestante, isso em nada contraria
as conclusões do Termo de Encerramento de Ação Fiscal de fls. 124 a 126; pelo
contrário, é decorrência daquelas conclusões.
Quanto a uma suposta divergência entre o saldo credor do período e menor saldo credor,
conforme alega a manifestante, sequer foi causa do indeferimento. A manifestante
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.288 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901738/2008-02

utilizou argumentos de outros processos similares sem que houvesse situação
correspondente neste.
As cópias do RAIPI trazidas ao processo em nada modificam as conclusões anteriores.
Vejamos a legislação que rege a matéria.
A Lei n. 9.779, de 1999, no seu artigo 11, determinou, expressamente, que o direito ao
ressarcimento nela prevista refere-se a cada trimestre-calendário, in verbis:
Art. 11 . O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, observadas normas expedidas
pela Secretaria da Receita Federal - SRF, do Ministério da Fazenda.
A IN/SRF 460, de de 26/10/2004, vigente à época, que disciplinava os procedimentos
de restituição, ressarcimento e compensação, já estabelecia a limitação do ressarcimento
de créditos de IPI ao trimestre-calendário e quais são os créditos passíveis de
ressarcimento, in verbis:
Art. 16. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos
débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do estabelecimento,
para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos subseqüentes de apuração,
ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa jurídica, somente para dedução
de débitos do IPI, caso se refiram a:
(...)
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de
10 de setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
III - créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item " 6"
da Instrução Normativa SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de
ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na
compensação de débitos próprios relativos aos tributos e contribuições administrados
pela SRF.
(...)
§ 4o Somente são passíveis de ressarcimento:
I - os créditos presumidos do IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados no
trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz;
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.288 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901738/2008-02

II - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-calendário; e
III - os créditos presumidos do IPI de que trata o art. 2o da Lei no 6.542, de 28 de junho
de 1978, escriturados no trimestre-calendário.
Conforme consta no Termo de Encerramento de Ação Fiscalo PERDCOMP foi
preenchido com equivoco quanto aos créditos passíveis de ressarcimento:
A) Os valores objeto dos pleitos de Ressarcimento do IPI, constantes nas respectivas
PERDCOMP's, foram equivocadamente preenchidos, no que se refere a "Créditos
Passíveis de Ressarcimento", visto que, conforme resumidos no demonstrativo em
anexo (Anexo 1), os mesmos são sempre superiores aos valores dos "Saldos Credores
RAIP" e/ou "Menor Saldo Credor do Período", porém o própriosistema adota o menor
valor informado;
A partir das informações prestadas pelo contribuinte no Per/Dcomp constatou-se que o
saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado e a ocorrência de
reclassificação de créditos considerados passíveis de ressarcimento para não passíveis
de ressarcimento, que resultou no indeferimento parcial do pedido de ressarcimento e na
homologação parcial das compensações.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do fato
constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Novo Código de
Processo Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à compensação,
mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à pretensão
do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
No entanto, a Recorrente não trouxe aos autos elementos suficientes para infirmar as
conclusões da fiscalização.
As cópias das folhas do RAIPI trazidas ao processo não contradizem a reclassificação
de créditos, que resultou em diferença no saldo credor passível de ressarcimento.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a
compensação pleiteada.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao recurso.
Desta forma, por todo o acima exposto, voto por afastar as preliminares suscitadas
e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.288 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901738/2008-02

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital